Tribunal: TJSP
Processo: 1034310-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (RE n.o 870.947/SE – Tema n.o 810/STF) – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (RE n.o 870.947/SE – Tema n.o 810/STF) – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF). ACÓRDÃO ADEQUADO.